Tribunal: TJDFT
Processo: 0723535-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723535-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INESIO JOSE WUADEN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Inésio José Wuaden (ID no 48767417) contra a decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 47862408). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 11 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO